Tribunal: STF
Processo: HC 239381
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPUGNAÇÃO A ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado, segundo consta da peticição inicial, “contra decisão do STJ nos autos do Habeas Corpus nº 011875/2024, que indeferiu limiar e sequer aceitou a petição do causídico, pedindo informação ao Tribunal da Bahia.”



     2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA determinou o reagendamento da sessão de julgameno do paciente pelo Tribunal do Júri (processo nº 8000061-31.2023.8.05.0184), designando o dia 04/04/2024 para a realização do ato. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 6). Contra esse ato, imperou-se o writ no STJ. 



    4. Neste Habeas Corpus, o impetrante aponta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da remarcação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem culpa da defesa, para data em que o advogado estará hospitalizado. Alude a agendamento antecedente, pelo patrono, de procedimento de implante dentário. Junta documentos comprabatórios. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja “remarcado uma nova data para o plenário, a fim de não prejudicar a defesa do paciente.”



     



    É o relatório.



     



    Decido.



    6. De início, observo que o impetrante não juntou ao processo o pronunciamento do STJ mediante o qual a Corte Superior teria indeferido o pedido liminar no habeas corpus protocolado sob o nº 011875/2024, ato apontado como coator.



    7. Dessa forma, constata-se que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. É inviável a análise do writ quando ausentes os elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. De outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 02/04/2024, constatou-se apenas a existência do HC nº 900.727/BA, vinculado ao processo-crime nº 8000061-31.2023.8.05.0184, protocolado pelo mesmo impetrante deste writ em favor do paciente. Tal processo foi autuado em 01/04/2024, sendo concluso à Presidência do Tribunal na mesma data. Não consta, no respectivo andamento processual, até o momento da análise deste writ, a prolação de qualquer decisão. 



    9. Com efeito, não há nos autos ato decisório proferido por autoridade a atrair a competência do STF. O impetrante insurge-se, a rigor, contra decisão do Tribunal de Justiça, mediante a qual indeferido o pedido liminar no Habeas Corpus nº 8019918-96.2024.8.05.0000.



    10. A competência desta Suprema Corte para processar e julgar habeas corpus encontra-se definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República. Eis o teor dos preceitos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    11. Como se vê, não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, o qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c”. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    12. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária do STF, assim, acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator